Tribunal: TJMT
Processo: 0029903-57.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029903-57.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PANTANAL PNEUS LTDA - CNPJ: 04.672.130/0001-21 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), LIGIA MARIA DONINI - CPF: 550.282.411-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NARANA SOUZA ALVES - CPF: 920.660.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RECURSO DE APELAÇÃO - AUSÊNCIA DE REGISTRO DAS NOTAS FISCAIS ELETRONICAS NO LIVRO DIGITAL DE REGISTRO DE SAIDAS DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL (EFD) – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar, omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PANTANAL PNEUS LTDA
, contra decisão proferida no recurso apelação interposto em ação de repetição de indébito, que a unanimidade o desproveu, posto que verificado o descumprimento de obrigação acessória

Inconformado, o Embargante sustenta o argumento que o Acórdão afronta o art. 489 do CPC e que o caso deveria observar a legislação estadual.

Nas contrarrazões, o embargado pugna pelo desprovimento do recurso oposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como já relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
PANTANAL PNEUS LTDA
, contra o acórdão que a unanimidade rejeito o recurso de apelação manejado.

O argumento apresentado foi essencialmente que o Acórdão afronta o art. 489 do CPC e que o caso deveria observar a legislação estadual.

A decisão monocrática combatida, entretanto, não se encontra maculada pelo vício apontado pela embargante, qual seja omissão, e cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”

Verifica-se, desde logo, que inobstante a embargante apontar omissão no presente decisum a fim de justificar a oposição dos presentes embargos, pretende, tão-somente, rediscutir matéria suficientemente analisada na Decisão Monocrática.

O acórdão embargado, lastreado em entendimento superior, assim ficou ementado:

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AUSENCIA DE REGISTRO DAS NOTAS FISCAIS ELETRONICAS NO LIVRO DIGITAL DE REGISTRO DE SAIDAS DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL (EFD) – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
As obrigações tributárias acessórias são os deveres instrumentais exigidos pelo sujeito ativo com o intuito de assegurar o interesse da arrecadação dos tributos e também para facilitar a atividade de fiscalização no sujeito passivo.

2.
O STJ entende, inclusive, que mesmo sendo indevido o recolhimento do imposto, a obrigação acessória continua existindo.

Eis trecho exemplar:

“Portando, a imposição feita pela lei, para que o Apelante registre as Notas Fiscais Eletrônicas que emitir em seu Livro Digital de Registro de Saídas da Escrituração Fiscal Digital – EFD – trata-se de obrigação tributária acessória.

Ressalta-se, que as obrigações tributárias acessórias são os deveres instrumentais exigidos pelo sujeito ativo com o intuito de assegurar o interesse da arrecadação dos tributos e também para facilitar a atividade de fiscalização no sujeito passivo.

No caso em análise, a obrigação acessória exigida do Apelante, visa facilitar a atividade de fiscalização, pois tem a função de verificar se as saídas são condizentes com as entradas de mercadorias no estabelecimento do Recorrente.

Cumpre ainda esclarecer, que a obrigação acessória não está relacionada, no sentido que dependência, com uma determinada obrigação principal, pois pode existir independentemente da obrigação principal.

Assim, em face disto, mesmo que o ICMS tenha sido recolhido por substituição tributária, a Apelante é obrigada registrar as Notas Ficais Eletrônicas que emitir em seu Livro Digital de Registro de Saídas da Escrituração Fiscal Digital – EFD, uma vez que a obrigação acessória possui existência independentemente da obrigação principal.

Nesse sentido, o STJ entende, inclusive, que mesmo sendo indevido o recolhimento do imposto, a obrigação acessória continua existindo, in verbis:

TRIBUTÁRIO. ICMS. ART. 100 DO CTN. SÚMULAS 280 E

284/STF. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS. ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR . MULTA POR PREENCHIMENTO DA GUIA SEM O VALOR DO ICMS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CUMPRIMENTO. 1. O art. 100, parágrafo único, do CTN, ao dispor que "a observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo", não possui comando normativo capaz de alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, atraindo a incidência da Súmula n.o 284 do Pretório Excelso.

2. Ademais, apesar de ser indevido o ICMS nas operações de transferência de mercadorias de um estabelecimento para outro de propriedade do mesmo contribuinte, há norma local (art. 11, inciso IV, item 2, da Lei no 6537/73), conforme consignado pelo acórdão recorrido, estipulando obrigação acessória, que deve ser cumprida mesmo não havendo a incidência do tributo, não podendo, dessa forma, se falar em violação ao art. 100, parágrafo único, do CTN. 3. Mesmo que assim não fosse, a verificação acerca do cumprimento da obrigação acessória (art. 11, inciso IV, item 2, da Lei no 6537/73) seria inviável nesta instância recursal, uma vez que é incabível rediscussão de matéria de direito local, sendo devida a aplicação, por analogia, do enunciado n.o 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: "Por ofensa a direito local, não cabe recurso extraordinário". 4. No REsp 1.116.792/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 14.12.2010, submetido ao Colegiado pelo regime da Lei no 11.672/08 (Lei dos Recursos Repetitivos), que introduziu o art. 543-C do CPC, afirmou-se que, "ainda que, em tese, o deslocamento de bens do ativo imobilizado e de material de uso e consumo entre estabelecimentos de uma mesma instituição financeira não configure hipótese de incidência do ICMS, compete ao Fisco Estadual averiguar a veracidade da aludida operação, sobressaindo a razoabilidade e proporcionalidade da norma jurídica que tão-somente exige que os bens da pessoa jurídica sejam acompanhados das respectivas notas fiscais", ou seja, mesmo que o deslocamento de bens entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte não configure hipótese de incidência do ICMS,

não há a dispensa do cumprimento das obrigações acessórias. 5. Agravo regimental não provido. (STJ – AgRG no Ag 1403362/RS 2011/00743260 – Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/10/2011);”

No entanto, quanto ao ponto objeto destes aclaratórios, tem-se que desde a decisão monocrática ficou-se expresso:

“Com efeito, em que pese a obrigação principal tenha sido cumprida, houve o efetivo descumprimento de obrigação acessória.”

Assim, não há que se falar em qualquer omissão na referida decisão).

Por outro lado, não é admissível a interposição do recurso de embargos de declaração para remediar possíveis questões já discutidas e devidamente fundamentadas na decisão combatida.

Nesse sentido é o recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Esse, também, é o entendimento desta Egrégia Corte:

“
[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”
(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Sendo assim, destituída de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.

Isto posto,
rejeito
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021